Tribunal: TJMT
Processo: 1037976-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037976-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (AGRAVADO), JAIME SIMAO CARNEIRO - CPF: 357.943.990-15 (AGRAVADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO), HORACIO ALVARENGA MOREIRA - CPF: 431.577.340-91 (AGRAVADO), RICARDO KREI BANDOLIN FILHO - CPF: 042.889.949-85 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORA
CREDITORIS
. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS DA MORA POR CONDUTA DA EXEQUENTE.
REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL
BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto p
ela
exequente contra decisão que afastou os efeitos da mora a partir de 01/10/2022, determinando
a atualização
do débito com base apenas nos encargos devidos até tal data, em razão de conduta processual atribuída à exequente que teria obstaculizado a quitação da dívida garantida por hipoteca.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em apurar: (i) se a conduta da exequente justifica o afastamento dos efeitos da mora a partir da data de ingresso do terceiro interessado no feito; (
ii
) se é válida a determinação judicial de remessa à contadoria diante da inércia da credora em apresentar os cálculos atualizados; (
iii
) se é possível a apreciação de questões relativas à baixa de hipoteca e penhora de direitos creditórios.

III. Razões de decidir

4. A parte agravante deixou de apresentar os cálculos atualizados do débito garantido por hipoteca, mesmo após diversas determinações judiciais, impossibilitando a quitação do débito pelo terceiro interessado.

5. A conduta da exequente configura hipótese de mora
creditoris
, nos termos do art. 396 do CC/2002, sendo descabida a incidência de juros e correção monetária após o início das tratativas de quitação não concretizadas por culpa do credor.

6. A remessa à contadoria judicial é medida cabível diante da controvérsia sobre os valores e da ausência de apresentação do saldo discriminado pela exequente.

7. Não é possível a apreciação, neste recurso, das matérias relativas à baixa da hipoteca e à penhora de direitos creditórios dos executados, por ausência de decisão anterior sobre tais pedidos, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar a data do afastamento da mora para 04/10/2022, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. Configura mora do credor a conduta
da exequente
que inviabiliza a quitação da obrigação. 2. O afastamento dos efeitos da mora é legítimo quando a inadimplência decorrer de conduta omissiva ou obstrutiva do credor, em violação à boa-fé processual. 3. É cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito quando há controvérsia relevante
a respeito
dos cálculos.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 396; CPC/2015,
arts
. 525, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI 0638986-63.2022.8.06.0000, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 31/05/2023; TJAP, APL 0005661-55.2007.8.03.0001, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 16/12/2010; TJMT, AI 1010177-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30/08/2023; TJMT, AI 1022390-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005862-06.2021.8.11.0037
, ajuizada pela agravante em desfavor de
HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, JAIME SIMÃO CARNEIRO e OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, deferiu o pedido de
afastamento da mora,
incluindo
juros e correção monetária, incidente sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193 a partir de 01/10/2022, bem como determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor do referido título extrajudicial, devendo ser observados os efeitos da mora somente até
a data mencionada
(ID: 325122866).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida, ao afastar os efeitos da mora com base em suposto tumulto processual causado pela exequente, incorreu em manifesta violação ao devido processo legal, uma vez que tal fundamento não possui respaldo legal ou fático.

Afirma que o depósito judicial realizado pelo terceiro interessado não correspondeu ao pagamento integral do débito, razão pela qual não poderia ter ensejado o afastamento da mora, sendo certo que
somente o pagamento integral do valor devido poderia produzir tais efeitos.

Sustenta que o terceiro interessado
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
se limitou a alegar excesso de execução, mas não apontou o valor que entendia como devido, tampouco promoveu o depósito do montante incontroverso, razão pela qual a impugnação apresentada não deve ser considerada como fundamento para o afastamento da mora.

Assevera que não há que se falar em prática de tumulto processual por parte da recorrente, uma vez que agiu amparada no exercício do seu direito de ação, de modo que não se pode entender como tumulto a mera discussão judicial de um direito que acreditava ser detentora.

Defende ainda que a baixa da hipoteca somente poderia ser realizada depois do depósito do total devido pelo terceiro interessado, o que não teria sido observado, tornando necessário o retorno da garantia na matrícula do imóvel.

Pontua que o terceiro interessado adquiriu o imóvel sabendo que estava gravado de hipoteca em favor da exequente, razão pela qual não poderia impugnar a validade da hipoteca e da dívida assumida, tampouco discutir o afastamento da mora em razão do pagamento parcial.

Além disso, sustenta a legalidade e a necessidade da
penhora dos direitos creditórios dos executados
frente ao terceiro interessado que adquiriu o bem hipotecado, relativamente ao valor da venda do imóvel que fora objeto da garantia hipotecária no título executivo extrajudicial.

Ao final, pugna pela concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, e, no mérito, pelo
provimento do agravo
, para revogar o afastamento da mora e reformar a decisão que deixou de apreciar os pedidos de penhora dos direitos dos executados em relação ao terceiro interessado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID: 326082370).

Apesar de devidamente intimados, os agravados
HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, JAIME SIMÃO CARNEIRO
e
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID: 334031380).

Por sua vez, o terceiro interessado
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID: 333172383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005862-06.2021.8.11.0037
em desfavor de
HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, JAIME SIMÃO CARNEIRO e OLINDA CAETANO DE AGUIAR
, visando a satisfação do seu crédito
no montante de R$ 1.483.052,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. C10534019-3.

O título que lastreia a execução, portanto, refere-se apenas à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, cujo valor foi garantido pela interveniente garantidora
OLINDA CAETANO DE AGUIAR

por meio da hipoteca instituída sobre o imóvel rural de Matrícula n. 1.778 do CRI de Novo São Joaquim – MT.

Em 27/10/2021, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, levado a registro em 11/11/2021 (Livro 00417N, folhas 324/334, do 9o Tabelionato de Notas de Londrina – PR), o terceiro interessado
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA

adquiriu da executada
OLINDA CAETANO DE AGUIAR

uma gleba de terras denominada de Fazenda Fernanda, composta, dentre outras, pela matrícula n. 1.778 do CRI de Novo São Joaquim-MT, tendo assumido para si os ônus do imóvel, pois ciente deles.

F
icou consignado que a
executada
OLINDA CAETANO DE AGUIAR
deveria promover a realização de acordo
com relação às dívidas
reca
í
am sobre a fazenda, podendo o terceiro interessado
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
comparecer como devedor solidário em tais negociações.

Com efeito,
o
s executados
promove
ram
a realização d
e
acordo nos presentes autos para
a
quitação da dívida,
o qual foi
devidamente homologad
o
por este juízo.

N
a sequência,
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA

solicitou o seu ingresso no feito
na condição de terceiro interessado, tendo, inclusive, já realizado o pagamento de parte da dívida executada, no valor de R$ 1.127.034,08
(um milhão cento e vinte e sete mil trinta e quatro reais e oito centavos)
, mediante depósito judicial nos autos,
que foi levantado pela exequente
(ID: 96884179).

No decorrer do processamento do feito, o terceiro interessado apresentou manifestação nos autos relatando que, desde 01/10/2022, vem diligenciando para obter da exequente o valor atualizado da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, com o objetivo de quitar a dívida garantida por hipoteca incidente sobre o imóvel de sua propriedade, tendo inclusive efetuado depósito judicial no valor de R$ 1.127.034,08, posteriormente levantado pela exequente
(ID: 200505607, na origem)
.

Contudo, apesar das sucessivas determinações judiciais, a exequente recusou-se reiteradamente a apresentar os cálculos restritos à referida cédula, buscando impor ao terceiro obrigação relativa a acordo posterior firmado exclusivamente com os executados, do qual ele não participou.

Diante dessa postura, que culminou em conduta considerada de má-fé pelo juízo de origem, sustentou a configuração da mora do credor, de modo que a conduta da exequente caracterizaria nítido abuso de direito processual, razão pela qual pleiteou o
afastamento da mora e, por conseguinte, da incidência de juros e correção monetária a partir de 01/10/2022, data do depósito judicial, além da remessa dos autos à contadoria judicial para apuração precisa do saldo devedor da cédula, com amortização dos valores já pagos
.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

(...)
Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao terceiro interessado ao pugnar pelo afastamento dos efeitos da mora e cobrança de juros e correção monetária a partir de 01/10/2022 (id 200505607). Isso porque o exequente há muito vem tumultuando o processo com o pedido de reativação da averbação da hipoteca, questão já foi exaustivamente discutida e indeferida nos autos e confirmada em sede de agravo de instrumento (id 164630057).

Desse modo,
DEFIRO
o pedido de afastamento da mora, juros e correção monetária incidentes sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário no C105340193 a partir de 01/10/2022.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no C105340193, devendo ser observados os efeitos da mora, juros e correção monetária somente até 01/10/2022.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes e o terceiro interessado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...) (ID: 210240894, na origem)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
, a fim de que seja
revogado o afastamento da mora a partir de 01/10/2022 e reformada a decisão que deixou de apreciar os pedidos de penhora dos direitos dos executados em relação ao terceiro interessado.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta
parcial
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise acerca da regularidade da decisão que
deferiu o pedido de
afastamento da mora,
inclusive
juros e correção monetária, incidente sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193 a partir de 01/10/2022, bem como determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor do referido título extrajudicial, devendo ser observados os efeitos da mora somente até a referida data.

Conforme fartamente demonstrado nos autos, o terceiro interessado,
HORÁCIO ALVARENGA MOREIRA
, vem diligenciando no sentido de quitar o débito correspondente à Cédula de Crédito Bancário n. C105340193,
tendo realizado, inclusive, o

depósito judicial de R$ 1.127.034,08
,
referente à primeira parcela do acordo realizado nos autos entre a exequente e os executados visando a quitação da dívida.

Não obstante isso, a exequente se recusou
em fornecer os cálculos de forma objetiva, circunscrita à Cédula de Crédito Bancário
em discussão
, exigindo valores decorrentes de
acordo judicial posterior, ao qual o terceiro não aderiu
,
o que
acabou por
obstaculizar a quitação integral da dívida garantida pelo imóvel hipotecado
.

No caso, ficou demonstrado que
a

agravante

deixou de
atender,
por diversas ocasiões,
as determinações d
o

J
uízo
de Primeiro Grau
para apresentação do saldo devedor
atualizado
da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, conforme
se extrai das decisões de
ID: 132721655,
ID: 144444961, ID: 159058961,

Registre-se ainda que na decisão judicial de ID: 159058961, proferida em 14/06/2024, o Juízo de Primeiro Grau destacou o fato de que
“
a exequente sequer atendeu ao comando judicial de atualização apenas daC105340193, com o abatimento do valor já pago pelo terceiro”
,
destacando ainda a
“a ausência de boa-fé nos atos praticados pela exequente”
.

Essa conduta processual da exequente não apenas frustr
ou
a boa-fé e a cooperação processual, mas configur
ou
verdadeira
mora do credor (mora
creditoris
)
, instituto de longa tradição no Direito Civil, e que, no processo civil contemporâneo, ganha concretude pela violação dos deveres objetivos de conduta processual.

A mora
creditoris
ocorre, em termos objetivos,
quando o credor age de modo a impedir ou dificultar o cumprimento da obrigação pelo devedor
, frustrando a satisfação do crédito de forma injustificada. Tal situação se faz presente nos autos com clareza, pois o credor omitiu-se no cumprimento de ordens judiciais, recusando-se a individualizar o valor exato da cédula garantida por hipoteca, mesmo diante de sucessivas advertências judiciais.

Ao agir assim, a exequente contribuiu diretamente para a majoração indevida do débito com encargos decorrentes da mora, os quais
não se podem imputar ao devedor que agiu de boa-fé e buscou, insistentemente, quitar a obrigação
.

A solução jurídica que preserva o afastamento dos encargos moratórios também encontra respaldo direto no
artigo 396 do Código Civil
, que dispõe de forma categórica que
“não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
. A norma, de caráter objetivo, reafirma que a mora não se presume —
ela se constitui a partir de comportamento omissivo ou comissivo do próprio devedor
, sendo inviável imputar-lhe os efeitos da mora quando o atraso decorre de conduta do credor.

No caso em exame, como reconhecido pelo
J
uízo de origem, o atraso na liquidação da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193
não se originou de resistência ou desinteresse do terceiro interessado
, mas sim da postura processualmente inadequada da exequente, que, ao descumprir reiteradas determinações judiciais para apresentar os cálculos corretos e ao insistir em incluir valores de acordo estranho ao terceiro,
impossibilitou o adimplemento tempestivo da obrigação
.

Portanto, a
conduta da exequente configurou verdadeiro
abuso do direito processual
, na medida em que passou a reiterar petições com pedido de reativação da hipoteca, a despeito de decisões anteriores que já haviam
indeferido tal pretensão
, inclusive com julgamento de agravo de instrumento confirmando a negativa.

Sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de afastamento dos efeitos da mora nos casos de inexistência de conduta imputável ao devedor,
é a jurisprudência
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE SE DEU POR ATOS DOS
AGRAVANTES .
MORA DO AGRAVADO NÃO VERIFICADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3.
Ausência de demonstração do não cumprimento injustificado da obrigação no tempo, forma e lugar devido por culpa do agravado: a não quitação dos valores na forma ajustada aconteceu por culpa dos agravantes, isto é, por fato alheio à sua vontade. Direito
do
recorrido executar forçadamente o contrato celebrado reconhecido
judicialmente .
Não incidência de juros moratórios em prejuízo do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.
(...)
(TJ-CE - AI: 06389866320228060000 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
EXECUÇÃO .
DEMORA DO CREDOR EM IMPULSIONAR O FEITO. DÉBITO GARANTIDO POR BLOQUEIO E PENHORA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR.
MORA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1)
A demora do credor em impulsionar o feito, ainda mais quando o valor perseguido já se encontra garantido por bloqueio em
conta-corrente
do devedor, sem qualquer oposição deste, não pode ser reputada como mora do devedor de modo a ensejar a continuidade da execução em busca de diferenças de atualização posteriores
. 2) Segundo o
art
. 396 do Código Civil, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.
(...)
(TJ-AP - APL: 00056615520078030001 AP, Relator.: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 16/12/2010, Tribunal)

Em tais circunstâncias, o afastamento da mora pelo juízo de origem não configura privilégio ao devedor, mas sim
medida de equidade e reequilíbrio processual
, que visa restabelecer a paridade entre as partes e preservar a finalidade do processo de execução: a satisfação legítima do crédito, dentro dos limites legais e contratuais.

Contudo
,
tendo em vista que a data considerada para o afastamento dos efeitos da mora foi o momento em que o terceiro interessado ingressou no feito e realizou o débito judicial
da primeira parcela do acordo
, torna-se necessária a
adequação da data mencionada
n
a decisão recorrida
para que o afastamento dos efeitos da mora seja considerado a partir de
04/10/2022
, conforme
petição protocolada na referida data (
ID: 96884179, na origem
).

Por outro lado
, não há que se falar em eventual violação ao art. 525,
§4o, do CPC, uma vez que, no caso em análise, o executado não dispõe dos meios para indicar, com precisão, o valor atualizado e discriminado do débito, não havendo qualquer óbice à apresentação de pedido de remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de realizar a devida atualização.
Sobre o tema, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO LIQUIDANTE/CREDOR ANTE A INÉRCIA DO DEVEDOR – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE
REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL
- DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a
remessa
dos autos à
contadoria judicial
para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução
, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.
(...)
(N.U 1010177-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL
EXPRESSA DE PROIBIÇÃO DE QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENQUANTO SUBSISTENTE A PENHORA – ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS
– MATÉRIA PRECLUSA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À
ATUALIZAÇÃO
DO
DÉBITO
– NECESSIDADE DE
REMESSA
DOS AUTOS À
CONTADORIA JUDICIAL
–DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.
Havendo divergências quanto à correta
atualização
do
débito
, a
remessa
dos autos à
contadoria judicial
é medida que se impõe.
(N.U 1022390-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)

Ora, no caso em apreço, competia à própria exequente apresentar os cálculos atualizados do débito, conforme reiteradamente lhe foi determinado pelo
J
uízo de origem,
mas
assim não o fez
. Não se pode admitir que, após descumprir reiteradas ordens judiciais, pretenda agora impugnar a decisão que, justamente diante de sua inércia, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Por fim,
deve-se registrar que as alegações do agravante relativamente à existência de irregularidades na baixa da hipoteca do imóvel e de necessidade de penhora dos direitos creditórios dos executados não
foram apreciadas na decisão recorrida, não podendo ser objeto de apreciação
deste Tribunal
, tendo em vista
que, conforme já dito, trata-se de
recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Com relação ao pedido de penhora dos direitos creditórios dos executados,
verifica-se que o pleito foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de ID: 159058961
(na origem)
, a qual, por sua vez, não foi objeto de recurso do agravante, não se admitindo que pretenda discutir, somente nesta oportunidade, a referida matéria.

O
utrossim, no tocante à alegação de existência de irregularidades na baixa da hipoteca do imóvel, observa-se que a matéria
já
foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n.
1010064-35.2024.8.11.0000
,
oportunidade em que foi mantida
a decisão que determinou a baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel, conforme
ID: 164630057.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que determinou o

afastamento dos efeitos da mora incidentes sobre o cálculo do débito da Cédula de Crédito Bancário n. C105340193, em virtude da conduta praticada pela exequente,
com a ressalva de que deve ser considerada a data de
04/10/2022
(
ID: 96884179, na origem
),
remetendo-se então
os autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor do referido título extrajudicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
exclusivamente para adequar a data mencionada na decisão recorrida, afastando-se os efeitos da mora a partir de 04/10/2022,
mantendo
incólume

o
decisum
com relação a todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025